Tribunal: TJES
Processo: 5009561-25.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009561-25.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSVITAL EXPRESS CARGAS LTDA
RECORRIDO: LUCAS POSS DE AMORIM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009561-25.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
TRANSVITAL EXPRESS CARGAS LTDA

RECORRIDO:
LUCAS POSS DE AMORIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7075537,
devidamente preparado, id. 7665660.
Contrarrazões apresentadas, id. 7075538, com registro que o recorrido encontra-se assistido por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente,

observa-se que a ora recorrente, devidamente intimada realizou o preparo do recurso, id. 7665660.

Assim, conheço do Recurso interposto (Id. 7075537), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7075481), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$ 310,00 por danos materiais, corrigido monetariamente e acrescidos de juros a partir da citação, bem como no valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescidos de juros a partir desta data.”

Trata-se de ação objetivando reparação material e moral decorrente de acidente de trânsito em que o autor sustenta que sua moto estava estacionada e foi atingida pelo caminhão da requerida.

A empresa recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do recorrido, bem como a inexistência de reparação moral.

Preliminarmente, em que pese o autor juntar nos autos o documento do veículo apenas em sede de contrarrazões de embargos de declaração, de uma simples consulta ao site do Detran podemos observar que o autor é o proprietário da moto, não havendo em que se falar em ilegitimidade ativa. Ainda, o que se busca com a propositura de uma ação é a verdade real, bem como a celeridade. Sendo assim, sabendo-se que o autor é o proprietário da motocicleta, não há motivo para declarar sua ilegitimidade.

No que se refere a reparação moral, em que pese não haver vítimas no acidente, restou demonstrado que através de conversas com o ora recorrente que o autor usa a moto para trabalhar. No mais, a
situação de dor e sofrimento advindos com o
acidente
de
trânsito
que ocasionou abalo
moral
ao autor,
ultrapassa o

mero

aborrecimento, tendo em vista que o autor permaneceu sem sua moto durante o período necessário ao conserto, lhe causando angústia. Ainda, verifica-se que o autor tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo por justa e adequada o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem mais delongas, pelos motivos acima expostos,

entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)